Tribunal: STF
Processo: RHC 138717
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR QUALIFICADO. ART. 214 COMBINADO COM O ART. 224, A, DO CÓDIGO PENAL (ANTERIOR À LEI 12.015/2009). CRIME PRATICADO CONTRA BISNETA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL (NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.106/2005). RECURSO DESPROVIDO.



    I – O bisavô encontra-se, na relação de parentesco com a bisneta, no terceiro grau da linha reta (arts. 1.591 e 1.594 do Código Civil), e não há no ordenamento jurídico nenhuma regra de limitação quanto ao número de gerações.



    II – É juridicamente possível a majoração da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente, bisavô da vítima, em razão da incidência da causa de aumento prevista no inciso II do art. 226 do Código Penal, considerada a figura do ascendente.



    III – Recurso ordinário a que se nega provimento.